Tribunal: TJDFT
Processo: 0735979-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INCURSÃO NO MÉRITO. PRELIMINAR. REJEITADA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DOCUMENTO IDÔNEO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. NÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação contra sentença que acolheu o pedido monitório, reconhecendo a inadimplência da parte ré quanto ao pagamento dos materiais hospitalares fornecidos pelo autor, e julgou improcedente os embargos a ação monitória. 1.2. Em seu recurso, a parte ré suscita preliminar de carência de ação, inadequação da via processual, falta de interesse de agir e ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do processo. No mérito, pede a reforma da sentença alegando que somente realiza a cotação dos materiais hospitalares e que o pagamento seria de responsabilidade do plano de saúde ou do paciente.

2. De início cabe esclarecer que as alegações referentes à prova de relação jurídica havida entre as partes, ausência de contrato, comprovação de entrega e recebimento das mercadorias e emissão de nota fiscal, não constitui carência de ação, falta de interesse e tampouco ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento do processo, mas representa análise probatória do direito reivindicado a influenciar na resolução do mérito da causa. 2.1. Deste modo, indevida a análise em sede de preliminar das questões suscitadas pelo apelante envolvendo suposta deficiência na comprovação do direito reclamado pelo autor, visto que importa na incursão no cerne da lide com exame das provas produzidas, o que ultrapassa a discussão acerca das condições da ação e avança no próprio mérito.

3. Da inadequação da via eleita – afastada. 3.1. Afirma o apelante que a petição inicial não está instruída com prova escrita a permitir o procedimento monitório. 3.2. Quanto ao tema, o STJ firmou entendimento de que a prova escrita trazida aos autos para embasar a ação monitória não necessita ser robusta ou indene de dúvidas quanto ao direito pleiteado, mas tão somente deve ser apta a formar a convicção do magistrado acerca da probabilidade do direito, ainda que tenha sido produzida unilateralmente. 3.3. Na hipótese, os diversos documentos juntados aos autos pela parte autora (solicitações e contatos via e-mail, elaboração de orçamento, prova da realização do procedimento cirúrgico, utilização dos materiais pela apelante) constituem prova escrita, sem eficácia de título executivo, a indicar indícios da alegada existência de relação jurídica defendida pelo autor (fornecimento de materiais hospitalares à apelante) de maneira a propiciar um juízo de probabilidade do direito suficiente para o manejo da presente ação monitória.

4. No caso, o autor pediu a condenação do hospital apelante ao pagamento do débito decorrente do fornecimento de materiais médico-hospitalares utilizados em procedimento cirúrgico. 4.1. Muito embora o apelante questione a relação jurídica com a parte autora, afirmando que os materiais seriam entregues em consignação, indicando que a responsabilidade pelo pagamento seria do plano de saúde ou do paciente, certo é que não existe nos autos comprovação de tais alegações. Na hipótese, o requerido ofertou defesa processual e peticionou no feito sem apresentar ou requerer qualquer meio de prova a demonstrar o alegado, embora oportunizado e alertado pelo magistrado. 4.2. Diante desse cenário, o conjunto probatório juntado aos autos oferece elementos suficientes a comprovar a relação jurídica havida entre as partes, se revelando fato incontroverso o fornecimento dos materiais médico-hospitalares pela parte autora, bem como o uso deles em procedimento cirúrgico realizado pelo hospital requerido, o qual deve responder pela quitação, notadamente porque não logrou êxito em elidir a obrigação ou afastar a responsabilidade pelo pagamento (art. 373, II, do CPC).

5. Assim, correta a sentença que, considerando existir elementos suficientes a comprovar a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do apelante, acolheu a pretensão inicial e julgou improcedente os embargos a monitória.

6. Dos honorários de sucumbência – revisão de ofício. 6.1. Ainda que nenhuma das partes tenha questionado os honorários advocatícios arbitrados pela sentença, estes podem ser novamente apreciados por constituir matéria de ordem pública, notadamente quando necessário alinhar aos parâmetros legais, conforme hipótese dos autos. 6.2. Precedente: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.” (REsp 1847229/RS,DJe 19/12/2019).

7. Dos honorários de sucumbência – fixação por equidade. 7.1. No caso, conforme se verifica da sentença recorrida, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação (R$ 311.611,48), a quantia resultante (R$ 31.161,14) se mostraria exorbitante. 7.2. Assim, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, §8o, do CPC). 7.3. Feitas essas considerações, e levando-se em conta as particularidades desta demanda, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 12.000,00 (doze mil reais), na forma do art. 85, §2o e §8o, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

8. Recurso não provido.